Tribunal: TCU
Processo: 036.045/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5934/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, exceto o ato de interesse das Sras. Jacy Rangel Encarnação e Tânia Lúcia Encarnação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.045/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Aparecida Ferreira de Oliveira (XXX.056.247-XX); Emília Carneiro de Almeida (XXX.105.259-XX); Jacy Rangel Encarnação (XXX.584.627-XX); Marilene de Souza Arantes Della Libera (XXX.573.107-XX); Tânia Lúcia Encarnação (XXX.764.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que informe, no prazo de quinze dias, a contar da notificação, o fundamento legal para conceder proventos calculados com base na remuneração de 2o Tenente ao instituidor Alfredo Encarnação, bem assim à pensão por ele instituída.